Tribunal: TJDFT
Processo: 0050656-06.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0050656-06.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MADALENA RIBEIRO GOMES APELADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por MARIA MADALENA RIBEIRO GOMES em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que indeferiu a impugnação aos cálculos no presente Cumprimento de Sentença. Decisão de ID 69748223 não conheceu do recurso, por sua manifesta inadmissibilidade. A parte apelada peticionou no ID 70405724 requerendo a correção do erro material relativa a não majoração dos honorários advocatícios. É o breve relatório. DECIDO. Sem razão. Transcrevo o texto legal relativo à majoração dos honorários: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. O art. 85, §11, do Código de Processo Civil estabelece que é devida a majoração dos honorários fixados na sentença. No caso dos autos não houve fixação de honorário, mesmo porque não foi proferida sentença, sendo incabível majorar algo que sequer foi fixado. Assim, INDEFIRO o pedido feito na petição de ID 70405724. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de abril de 2025 14:46:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador